Tribunal: TCU
Processo: 030.886/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Marinha contra o Acórdão 13.743/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha contra o Acórdão 13743/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, informe o teor desta deliberação ao interessado; e 9.3. encaminhar cópia da presente decisão ao Comando da Marinha.